Tribunal: TJDFT
Processo: 0710143-55.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. EVIDENCIADA A OMISSÃO DA EMPRESA PÚBLICA (NOVACAP) EM RELAÇÃO À INADEQUADA MANUTENÇÃO DA VIA PÚBLICA. DESLOCAMENTO DE PLACA DE ASFALTO DE GRANDE DIMENSÃO, A QUAL TERIA COLIDIDO COM O VEÍCULO QUE ALI TRAFEGAVA: CAUSA DETERMINANTE DO SINISTRO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE REPARAR. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois compete à Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP, empresa pública integrante da Administração Indireta do Distrito Federal, a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesses do Distrito Federal (Lei 5.861/72, art. 1o).
II. Mérito.
A. Ação ajuizada pelo ora recorrido, em que pretende a reparação por danos materiais, em decorrência de seu veículo ter sido atingido por uma placa de asfalto deslocada da via pública. Recurso da NOVACAP contra sentença de procedência do pedido.
B. A recorrente sustenta, em síntese: (i) não possui a titularidade da competência para realizar os serviços de conservação de vias públicas, sendo esta uma atribuição do Distrito Federal, através das suas Administrações Regionais, e, portanto, não pode ser responsabilizada pela manutenção da via referida pela Autora, localizada na circunscrição da Administração Regional de Vicente Pires; (ii) inexistência de nexo de causalidade.
C. É certo que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (CF, art. 37, §6o).
D. No caso concreto (falta de manutenção de vias públicas), a responsabilidade do Estado é primordialmente subjetiva, decorrente de omissão, e deve ser aferida mediante a verificação da ocorrência de ato ilícito, consubstanciado na comprovação de culpa (teoria da culpa administrativa).
E. Nesse quadro fático-jurídico, paralelamente à carência de comprovação da culpa exclusiva da vítima, as provas produzidas (boletim de ocorrência – ID. 29718526; vídeo do momento da colisão da placa de asfalto com o veículo da requerente – ID. 29718527) evidenciam a inadequada manutenção da via pública, na qual aparentava ter sido realizado serviço de pavimentação asfáltica de péssima qualidade, circunstância que, a princípio, teria dado causa ao deslocamento da placa de asfalto de grande dimensão (causa determinante do sinistro). Ressalta-se que o evento danoso teria ocorrido quando o veículo do requerente ao trafegar pela via pública (Rua 8 de Vicente Pires), durante forte chuva, teria passado por cima da placa asfáltica desnivelada e sem a correta fixação, o que teria gerado um movimento de “alavanca” e dado causa à colisão.
F. Desse modo, comprovado o nexo de causalidade entre o dano causado ao veículo da requerente e a omissão pública culposa (negligência) na conservação da pista de rolamento, tem-se por impositiva a obrigação da recorrente de reparar os danos apresentados. Escorreita, pois, a sentença de procedência. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1325210, DJE: 26/3/2021; 2a TR, acórdão 1343359, DJE: 4/6/2021; 3a TR, acórdão 1334302, DJE: 6/5/2021.
III. Rejeitada a preliminar suscitada pela NOVACAP. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).